Tribunal: TJSP
Processo: 2152995-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Pretensão de redução de mensalidade. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Pretensão de redução de mensalidade. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e contraditório indispensáveis, como garantia constitucional. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152995-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante LUÍZA
MOREIRA CARDOSO DOS SANTOS, é agravada ORGANIZAÇÃO MOGIANA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152995-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2152995-66.2020.8.26.0000 – Mogi das Cruzes
Agravante: Luiza Moreira Cardoso dos Santos
Agravada: Organização Mogiana de Educação e Cultura Sociedade Simples
Limitada
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 43245)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu tutela de urgência.
Pretensão
de
redução
de
mensalidade.
Impossibilidade de se determinar a antecipação
dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência
de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300
do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e
contraditório
indispensáveis,
como
garantia
constitucional. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/14)
interposto por Luiza Moreira Cardoso dos Santos contra a decisão (fls. 38/41)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Mogi das
Cruzes, que, nos autos da ação revisional ajuizada por ela contra Organização
Mogiana de Educação e Cultura Sociedade Simples Limitada, indeferiu tutela
de urgência. Sustenta que desde quando iniciada a pandemia vem tendo aulas
à distância, na modalidade EAD, porém, arcando com o pagamento da
mensalidade no formato presencial. Discorre sobre as diferenças de preços
entre as modalidades. Alega que ter negociado com a instituição na intenção
de obter um desconto, mas não obteve êxito. Afirma que a pandemia da
Covid-19 desequilibrou abruptamente a relação contratual, de modo que a
agravada tem gozado de vantagem indevida, e a agravante sofre com
dificuldades em arcar com o pagamento das prestações mensais. Relata que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152995-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
corre risco de ter seu contrato rescindido, não renovar a matrícula, e ter seu
nome inscrito nos cadastros de devedores, já que tem dependido de familiares
para o pagamento das mensalidades. Pleiteia desconto de 50% nas
mensalidades, enquanto durar o formato EAD ou de 40% enquanto for na
modalidade semipresencial. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao
recurso. Pugna pela reforma da decisão.
É esse o relatório.
De acordo com a previsão dos artigos 294 e 300 do
Código de Processo Civil/2015, para que o MM. Juízo possa conceder a tutela
provisória de urgência deve haver prova inequívoca do direito invocado, de
modo a convencê-lo da verossimilhança da alegação.
Necessário também que haja fundado receio de dano
irreversível ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso de direito
de defesa ou, ainda, o manifesto propósito protelatório do réu.
Pela análise dos autos, logo se constata que o caso
não reúne de pronto e por si só tais pressupostos. A pretensão da insurgente,
ao menos por ora, afigura-se prematura.
Sem solução de mérito, e apenas em análise não
exauriente como próprio das tutelas provisórias, no caso, não se mostram
presentes, de pronto, os requisitos para revisão do contrato.
A aluna pretende obter redução significativa do
valor das mensalidades pagas à agravada, pois afirma que, em razão do
impacto provocado pela crise na saúde pública do país, decorrente da
pandemia do coronavírus, houve desequilíbrio abrupto do contrato firmado
entre as partes, gerando vantagem indevida à recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152995-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Embora possa se reconhecer que a pandemia
vivenciada em nosso país tenha ocasionado mudanças no modo de as
instituições de ensino oferecerem aulas, e que os curso, antes desenvolvido na
forma presencial tenha passado a ser ministrados on line, não são tais
argumentos suficientes para convencer, em cognição sumária, da
probabilidade do direito postulado.
É que a agravada, no intuito de não prejudicar seus
alunos, em virtude das restrições ocasionadas pela pandemia, disponibilizou
plataforma digital para que sejam ministradas as aulas, gerando custos
operacionais. Além disso, inexiste qualquer indício de que a agravante passe
por dificuldades de continuar a arcar com o pagamento do valor das
mensalidades no preço ajustado.
Nesse sentido: Agravo de instrumento. Ação
revisional de contrato. Prestação de serviços educacionais. Insurgência
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência que visa a redução de
mensalidades escolares em razão do cenário atual da pandemia do Covid-19.
Instituição de ensino que mantém a prestação dos serviços virtualmente
sendo presumível a existência de custos operacionais. Hipótese que demanda
a formação do contraditório e dilação probatória. Inviável a concessão da
medida pretendida em sede de cognição sumária porquanto não preenchidos
os requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido
(Agravo de Instrumento 2105720-24.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Luiz de
Almeida, 28a Câmara de Direito Privado, j. 15/6/20, v.u.).
Há que se conferir à agravada o direito ao
contraditório e à ampla defesa, mesmo porque, para a situação tratada, não
traz a presença dos requisitos exigidos, notadamente a probabilidade do
direito, em que pesem as alegações no sentido da demonstração do risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152995-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dano e do perigo da demora.
No
caso,
considera-se
precipitada
qualquer
providência de caráter antecipatório, não se apresentando suficientemente
madura a causa para a antecipação dos efeitos da pretendida tutela. Nada
impede, entretanto, que o Juízo reforme o seu entendimento, concedendo
eventualmente a tutela, se no decorrer da instrução assim entender cabível.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira

Relator